Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-40.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 72 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada um dos dois autores – Insurgência dos demandantes pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com aproximadamente 72 horas de atraso – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada um dos dois autores – Insurgência dos demandantes pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$10.000,00 – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000261-40.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes RILDO
VAZ RIBEIRO e AMANDA ALVES MONTEIRO, é apelada AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-40.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43097
2
VOTO No: 43097
APEL. No: 1000261-40.2020.8.26.0068
COMARCA: Barueri (1a V. Cív.)
APTES.: Amanda Alves Monteiro e Rildo Vaz Ribeiro (A)
APDA.: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado
cancelamento
de
voo
e
embarque
com
aproximadamente 72 horas de atraso
Sentença de
procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$1.000,00 para cada um dos dois
autores
Insurgência dos demandantes pleiteando a
majoração do quantum indenizatório
Cabimento -
Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade
Indenização majorada para
R$10.000,00 Procedência redimensionada nesta instância ad
quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado cancelamento imotivado do voo do dia 11.01.2019, às 04h25
de Porto Seguro-BA para Campina Grande-PB e embarque com atraso
de aproximadamente 72 horas, fls. 01/12 e 21/24) intentada por
Amanda Alves Monteiro e Rildo Vaz Ribeiro em face de Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 107/111, declarada a fls. 117, de relatório a este integrado, para
condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 para cada um dos dois
autores a título de indenização por dano moral e a arcar com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelaram os autores em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que a condenação pelo dano moral infligido deve
ser majorada para R$10.000,00 para cada um dos dois demandantes
(fls. 119/126).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 127/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-40.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43097
3
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de insurgência da ré, tornou-se imutável o capítulo da r.
sentença que reconheceu o dever de indenizar, restando analisar o
pleito recursal dos autores de elevação do quantum indenizatório
arbitrado em primeira instância de R$1.000,00 para R$10.000,00 para
cada um dos demandantes.
4. O dano moral decorreu da angústia, raiva,
transtorno, desgosto e frustração dos apelantes de não terem
embarcado no voo e horário previsto, chegando no destino programado
com aproximadamente 72 horas de atraso.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida ao apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao insurgente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-40.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 43097
4
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade,
observados
os
parâmetros
retrocitados
e
as
peculiaridades do caso examinado (atraso de aproximadamente 72
horas), majora-se a indenização por dano moral de R$1.000,00 para
R$10.000,00.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
majorar a indenização por dano moral de R$1.000,00 para R$10.000,00
para cada um dos dois autores.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica